Tribunal: TJES
Processo: 5003206-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003206-64.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jambson Conceição Santos Lima, contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 2º da Lei nº 12.850/13. Sustenta o impetrante ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de provas da vinculação do paciente à organização criminosa, ausência de contemporaneidade dos fatos, bem como insuficiência de fundamentação para justificar a medida extrema, requerendo a concessão da ordem para soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se fundamenta nos requisitos do art. 312 do CPP, estando lastreada em elementos concretos extraídos da investigação policial (Operação Nexus), que indicam a materialidade delitiva e indícios de autoria, com especial destaque para interceptações telemáticas e depoimentos que vinculam o paciente à organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

4.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a gravidade concreta da conduta, a função relevante desempenhada pelo paciente no grupo criminoso e o risco de reiteração delitiva, configurando o periculum libertatis.

5.

A alegada ausência de contemporaneidade não prospera, pois se trata de crime de natureza permanente e atuação criminosa contínua, sendo suficiente a atualidade dos riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

6.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela inadequada, ante a gravidade dos fatos, o modus operandi da organização e o histórico criminal do paciente, não sendo demonstrada ilegalidade ou abuso na decisão que manteve a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, e a fundamentação judicial evidencia risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz do contexto do crime permanente e da subsistência da situação de risco.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para acautelar os fins do processo penal diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STF, RHC 208.129 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022; STJ, AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2021; STJ, AgRg no HC 964.976/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/03/2025; STJ, AgRg no RHC 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003206-64.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JAMBSON CONCEICAO SANTOS LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s
arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV e VI, da Lei n° 11.343/06 e art. 2° da Lei n° 12.850/13.

O impetrante alega, em síntese, que:
(i)
não há indícios suficientes de autoria e materialidade contra o paciente;
(ii)
inexistem provas que demonstrem sua participação em organização criminosa;
(iii)
o paciente já estava recolhido ao sistema prisional à época dos fatos narrados na denúncia, de modo que não haveria contemporaneidade entre os elementos que justificariam a custódia cautelar;
(iv)
não há elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal;
(v)
o paciente é primário, possui bons antecedentes e não apresenta risco à ordem pública.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme as informações devidamente prestadas pela autoridade coatora (id: 12644460),

os autos demonstram que
a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão bem delineados nos autos, sobretudo a partir das provas colhidas durante a Operação Nexus, conduzida pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar e pelo Ministério Público, na qual foram identificados diversos integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região de Hélio Ferraz. Especificamente, o paciente foi apontado como integrante desse grupo, com função relevante na estrutura criminosa.

Ainda que o impetrante argumente sobre a ausência de provas que vinculem diretamente o paciente aos demais denunciados, há elementos concretos que justificam sua vinculação ao grupo criminoso, conforme depoimentos, interceptações telemáticas e outros documentos constantes nos autos.

A tese da ausência de contemporaneidade também não merece prosperar. Embora os fatos tenham ocorrido em 2023, a investigação policial revelou a atuação contínua do grupo criminoso, evidenciando a necessidade de manter a prisão do paciente para evitar sua reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara no sentido de que a contemporaneidade deve ser analisada à luz do contexto do caso concreto, especialmente em crimes de natureza permanente
ou
com estruturação organizacional, como o presente. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTENACIONAL DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...] 5. É entendimento firmado nesta Corte Superior o de que, em se tratando
"de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva"
(AgRg no HC n. 644.646/PR, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 29/4/2021). Além disso, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "
não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC n. 208.129 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031 divulgado em 16/2/2022, publicado em 17/2/2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco.

(AgRg no HC
964976
/
RS
, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 0
5
/03/202
5
, DJe
11
/03/202
5
).

Ademais, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando há elementos que demonstrem a necessidade de sua manutenção. No caso, o
modus operandi
do grupo criminoso e a gravidade concreta dos fatos imputados justificam a custódia para resguardar a ordem pública e a lisura da instrução processual.

Em remate, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que estas não se mostram suficientes e adequadas diante das circunstâncias do caso concreto. O
periculum libertatis
se encontra suficientemente evidenciado, sobretudo em atenção ao histórico criminal que o coacto ostenta, conforme ressaltado pelo Juízo de piso em análise da manutenção da constritiva preventiva, não havendo, portanto, medida menos gravosa que possa garantir os fins do processo penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. USURA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DAS INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE SUPOSTA ORGANIZAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. POSSIBILIDADE DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do recorrente, apontado como líder da organização criminosa, com
histórico criminal e condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico
. 6. A gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. 8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

(AgRg no
R
HC
209106
/
PR
, Ministr
a

DANIELA TEIXEIRA
,
QUINTA
TURMA, julgado em
26
/0
2
/202
5
, DJe
05
/03/202
5
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)